Tribunal: TJDFT
Processo: 0750458-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750458-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDO RUFFONI GUEDES, SHEILA D AMORIM SANTOS GUEDES AGRAVADO: THIAGO ASSUNCAO AIRES MOREIRA, DANIEL ASSUNCAO AIRES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANGELLY MARIA ASSUNCAO E SILVA AIRES DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Sheila D’Amorim Santos Guedes e Fernando Ruffoni Guedes (ID no 55121070) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 53876613, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO